Tribunal: TJES
Processo: 5004696-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004696-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO PINA DE MELO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fabiano Pina de Melo
, no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id nº 927762, fls. 70/76), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida em face do
Estado do Espírito Santo
, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravante, para figurar no polo passivo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Em suas razões recursais (id nº 927748), o agravante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa tem caráter excepcional, incidindo apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor atribuído à causa for muito baixo. Neste contexto, partindo da premissa de que o proveito econômico obtido consiste no valor executado pelo Município, conclui que deve ser este a base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Subsidiariamente, requer a majoração do valor arbitrado, argumentando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela condizente com o labor do causídico.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fabiano Pina de Melo
, no intuito de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id nº 927762, fls. 70/76), que, ao acolher a
exceção de pré-executividade
oferecida em face do Município de Vitória, reconhecendo a ilegitimidade do executado, ora agravante, para figurar no polo passivo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Em suas razões recursais (id nº 927748), o agravante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa tem caráter excepcional, incidindo apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor atribuído à causa for muito baixo. Neste contexto, partindo da premissa de que o proveito econômico obtido consiste no valor executado pelo Município, conclui que deve ser este a base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Subsidiariamente, requer a majoração do valor arbitrado, argumentando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela condizente com o labor do causídico.

Nota-se, pois, que o mérito recursal restringe-se ao capítulo da decisão que versa sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao qual Instância Primeva, muito embora tenha reconhecido o dever da Municipalidade de arcar com a verba honorária sucumbencial, entendeu que a fixação do montante, pelos percentuais estabelecidos nos incisos do §3º do art. 85 do CPC/15 se revelam desarrazoados, considerando que a defesa não exigiu muito esforço dos causídicos, ante a pequena quantidade de peças apresentadas e a não realização de audiências. Destarte, concluiu que a melhor solução é a fixação dos honorários segundo a regra do §8º do mesmo artigo, razão pela qual os arbitrou por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem. No que concerne especificamente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, sem resultar na extinção do processo, não é demais rememorar que o Tribunal da Cidadania decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema n° 961) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Corte (art.927, III, CPC/15) –, pelo cabimento de tal fixação, desde que observado o princípio da causalidade. Confira-se:

Tema/Repetitivo nº 961

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

Na hipótese em apreço, o órgão julgador, de maneira escorreita, se atentou ao princípio da causalidade e, considerando que foi o Município quem deu causa à propositura da demanda, condenou o ente público ao pagamento das despesas daí recorrentes.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais foram equivocadamente arbitrados por equidade. Isso porque, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

A referida norma tem como objetivo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários abaixo do limite mínimo legal, seja sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

E, no caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, porquanto discutia-se a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal nº 0000245-57.2011.808.0024, embasada pela CDA nº 2220/2010, com valor histórico de R$ 126.198,00 (cento e vinte e seis mil, cento e noventa e oito reais), conforme se pode constatar da exordial do feito de origem (id nº 927754, fl. 02).

E, em se tratando de execução fiscal cujo título foi considerado nulo – ainda que exclusivamente em face do sócio –, “
o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
” (AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Isto posto, considerando que a Fazenda Pública é que foi condenada ao pagamento de honorários, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15, com o seguinte teor:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Com efeito, no que concerne ao percentual a ser aplicado, levando em consideração os critérios delimitados pelo §2º do art. 85 e suas alíneas, em especial a baixa complexidade da demanda, que foi extinta, em relação ao sócio, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, entendo que não há justificativa para a fixação de percentual acima do mínimo legal.

Nesse particular, convém observar que o valor da causa devidamente atualizado, correspondente também ao proveito econômico do agravante, transitará por mais de uma das faixas hospedadas no supratranscrito §3º do art. 85 do CPC, e o Diploma Processual Civil exige uma fixação específica para cada uma delas, conforme resulta da previsão contida no §5º do mencionado artigo, que assim apregoa:

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Em razão disso, os honorários devem ser redimensionados por esta egrégia Corte, de modo vejo por bem fixar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) na primeira faixa, até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) sobre o saldo remanescente, e assim seria sucessivamente, se necessário fosse ultrapassar a segunda faixa.

Por tais razões, sem maiores delongas,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando a decisão objurgada, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no seu patamar mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) para a faixa inicial e 8% (oito por cento) para a segunda faixa (incisos I e II do art. 85, §3º, do CPC/15), ambos a incidirem sobre o valor atualizado da causa que equivale ao proveito econômico obtido pelo agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO
QUE
ACOLHEU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DOS §§2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/15. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

Na hipótese em apreço, a controvérsia submetida ao crivo deste Colegiado restringe-se ao capítulo da decisão interlocutória referente aos ônus sucumbenciais, porquanto o agravante argumenta que s honorários advocatícios sucumbenciais foram equivocadamente arbitrados por equidade, uma vez que a regra prevista no §8º do art. 85 do CPC não poderia ter sido utilizada no caso em apreço, pois não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório.

2)
De fato, o novo Diploma Processual Civil previu a adoção da apreciação equitativa tão somente como forma subsidiária de fixar a verba honorária. Com efeito, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

3)
Isso porque a norma ínsita no §8º do art. 85 do CPC/15 tem como objetivo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários abaixo do limite mínimo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico.

4)
E, no caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, porquanto a presente execução fiscal se baseia em CDA com valor histórico de R$ 126.198,00 (cento e vinte e seis mil, cento e noventa e oito reais).

5)
Bem por isso, tendo em mente que o montante exequendo representa o proveito econômico obtido pelo executado, e considerando que a Fazenda Pública é que foi condenada ao pagamento de honorários, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15.

6)
No que concerne ao percentual a ser aplicado, levando em consideração os critérios delimitados pelo §2º do referido art. 85, em especial a baixa complexidade da demanda, que foi extinta pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
, esta c. Câmara Cível entende que não há justificativa para a fixação de percentual acima do mínimo legal.

7
)

Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.